Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES NOVAS. CONFIGURADA. PARCIAL CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. CONTRATO NÃO ASSINADO. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. ERRO SANÁVEL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. EXCEPCIONALIDADE. ART. 3o, § 2o, LEI No 14.040/2020. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. DEVIDO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É impossível conhecer, em sede de apelação, de alegação não submetida ao Juízo de primeiro grau, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Preliminar suscitada de ofício.
2. A juntada de instrumento contratual apócrifo é erro sanável mediante a apresentação tempestiva do documento devidamente assinado. Má-fé não caracterizada.
3. O fato de o aluno ter colado grau antecipadamente em curso superior de Medicina em razão de autorização legal excepcional (art. 3o, § 2o, Lei no 14.040/2020) em nada afeta as suas obrigações contratuais recíprocas com a instituição de ensino, que efetivamente disponibilizou os serviços educacionais contratados, voluntariamente dispensados pelo aluno em razão de medida de seu exclusivo interesse.
4. Deve ser mantida a obrigação de arcar integralmente com o pagamento das mensalidades previstas em contrato, observando-se o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.